Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações obtidas na fase policial e em Juízo, corroboradas por fotografias, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário laudo pericial específico de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios como fotografias e prova oral, o que se verificou no caso.
3. Não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do réu em lesionar a vítima, ao tomar a decisão de agredi-la com empurrão, socos e chutes, em especial, no rosto.
4. Ainda que a pena cominada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, e §3o do Código Penal.
5. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso, mostra-se correta a negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.